Tribunal: TJMT
Processo: 1047721-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047721-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA - CPF: 009.544.931-09 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), LUCAS MACEDO LIBORIO DE OLIVEIRA - CPF: 122.506.027-35 (RECORRIDO), ALBERT DA HORA ALVES - CPF: 827.193.905-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 042.963.047-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. NÃO EMISSÃO DO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da não emissão de passagem aérea internacional adquirida pela autora, apesar do pagamento realizado via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer a competência do Juizado Especial e a legitimidade passiva da corré; (iii) verificar a falha na prestação do serviço; e (iv) determinar a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais da controvérsia, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

4.

A causa não exige prova técnica complexa, sendo suficientes os comprovantes de pagamento, conversas e documentos da nova passagem aérea.

5.

A transferência do valor para conta de titularidade da corré evidencia sua legitimidade passiva.

6.

A não emissão da passagem contratada caracteriza falha na prestação do serviço, confirmada pela posterior devolução do valor pago.

7.

O documento da nova passagem comprova o prejuízo material suportado pela autora.

8.

A frustração da viagem internacional, as sucessivas cobranças e a necessidade de aquisição emergencial de nova passagem configuram dano moral indenizável.

9.

O pedido contraposto é improcedente, pois a autora exerceu regularmente seu direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação genérica de necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial quando a prova documental é suficiente. 2. A devolução posterior do valor não descaracteriza o inadimplemento contratual. 3. A não emissão de passagem aérea internacional após pagamento configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047721-71.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Lucas Macedo Libório de Oliveira

Maria José Rodrigues da Costa

Recorrida(s):

Janaina Pompeu de Cerqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, proponho a
rejeição
das preliminares e, no mérito, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte promovente para:

a) CONDENAR
as promovidas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

b) CONDENAR
as promovidas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 3.864,36 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos
) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o desembolso, e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.”

Em suas razões recursais, os requeridos sustentam nulidade por negativa de prestação jurisdicional, incompetência do Juizado Especial Cível, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, fragilidade das provas digitais, ausência de comprovação idônea da nova passagem, ilegitimidade passiva da corré, equívoco na rejeição do pedido contraposto e inadequação dos danos morais e materiais. Requerem a reforma da sentença.

PRELIMINARES:

- NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Colendos Pares,

A decisão recorrida enfrentou os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, especialmente legitimidade passiva, revelia, incidência do Código de Defesa do Consumidor, falha na prestação do serviço, danos materiais, danos morais e pedido contraposto.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

Não se verifica violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC. A irresignação dos recorrentes revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não ausência de fundamentação.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Colendos Pares,

A controvérsia não exige prova técnica complexa. O ponto central consiste em verificar se houve contratação para emissão de passagem aérea, pagamento, ausência de prestação do serviço e prejuízos decorrentes.

Os documentos juntados são suficientes para apreciação da lide no rito da Lei no 9.099/95.

Há comprovante de transferência PIX de R$ 3.500,00 realizada em 18/04/2025, conversas mantidas entre as partes, comprovante de devolução posterior do valor, com descrição “devolução passagem/quitação”, e documento relativo à nova passagem, com código de reserva, status de trecho confirmado, status de pagamento confirmado, identificação da passageira e pagamento por cartão de crédito.

A mera alegação genérica de necessidade de perícia em prints ou documentos digitais não afasta a competência do Juizado Especial, sobretudo quando os próprios recorrentes admitem a existência da negociação e a devolução do valor recebido.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

-
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ

Colendos Pares,

O valor de R$ 3.500,00 foi transferido para conta de titularidade da ré Maria José Rodrigues da Costa, conforme comprovante PIX constante dos autos.

Ainda que sustente não ter participado diretamente das conversas, sua conta foi utilizada para recebimento do numerário relacionado à contratação discutida.

À luz da teoria da asserção e do conjunto probatório, há pertinência subjetiva suficiente para sua permanência na demanda.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares

Na petição inicial, a autora afirma que, com o objetivo de visitar seu filho em Boston, nos Estados Unidos, contratou os requeridos para aquisição de passagem aérea internacional, mediante promessa de emissão dos bilhetes em prazo aproximado de quinze dias. Sustenta que, em 18/04/2025, realizou transferência via PIX no valor de R$ 3.500,00 para conta indicada na negociação, de titularidade da corré, mas que a passagem não foi emitida. Alega ter realizado diversas cobranças, sem solução, sendo posteriormente obrigada a adquirir nova passagem por valor superior. Requer indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, o primeiro requerido alegou, em síntese, incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia em documentos digitais, ilegitimidade passiva da corré, inexistência de relação de consumo, fragilidade dos prints de conversas, ausência de prova do dano material, inexistência de dano moral e formulou pedido contraposto, sustentando ofensa à sua honra. Afirmou, ainda, que devolveu à autora o valor de R$ 3.500,00 antes da citação.

Pois bem. O conjunto probatório demonstra a falha na prestação do serviço.

Em 18/04/2025, a autora pagou R$ 3.500,00 para aquisição de passagem aérea com destino a Boston/EUA. As conversas anexadas aos autos indicam tratativas sobre datas, emissão, alteração de voos e sucessivas promessas de encaminhamento do bilhete. Apesar disso, a passagem inicialmente contratada não foi entregue.

A devolução posterior do valor, realizada em 18/07/2025, não afasta o inadimplemento. Ao contrário, confirma a existência da relação negocial e a ausência de cumprimento oportuno da obrigação.

Quanto ao dano material, a condenação limitou-se à diferença entre o valor originalmente pago e restituído e o valor da passagem posteriormente adquirida.

O documento apresentado pela autora contém código de reserva, status do trecho “confirmado”, status do pagamento “confirmado”, identificação da passageira, valor total de US$ 1.351,11 e forma de pagamento por cartão de crédito.

No padrão probatório dos Juizados Especiais, esse elemento, somado ao histórico documental, é suficiente para comprovar o prejuízo emergente.

Não se trata de mera cotação ou orçamento. O documento indica reserva e pagamento confirmados, com dados individualizados da viagem e da passageira.

A restituição dos R$ 3.500,00 recompôs apenas parcialmente o dano, pois a autora teve de adquirir nova passagem por valor superior em razão da não emissão oportuna do bilhete contratado.

Assim, mantém-se a condenação de R$ 3.864,36 a título de dano material.

O dano moral também está configurado. A hipótese supera mero inadimplemento contratual, pois envolve viagem internacional planejada para visita familiar, pagamento antecipado, ausência de emissão da passagem, sucessivas cobranças, incerteza quanto à realização da viagem, necessidade de aquisição de novo bilhete e perda de tempo na tentativa de solução administrativa.

A indenização de R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento indevido e com adequada função compensatória e pedagógica.

O pedido contraposto, por sua vez, não merece acolhimento. O registro de boletim de ocorrência, a notificação extrajudicial e a juntada de documentos destinados à comprovação da pretensão constituem exercício regular de direito.

Não há prova de ato ilícito praticado pela autora capaz de gerar indenização aos recorrentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso da recamada, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026